Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724816-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE CARVALHO D E S P A C H O Da análise da petição recursal, em que pese o presente recurso requerer – basicamente - “a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD”, observa-se a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC. Nesse trilhar, percebe-se que a parte agravante apenas alegou matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao exame do provimento jurisdicional prolatado na origem, ora combatido. Logo, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora